Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704024-62.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRAMI JOSE DE SOUZA APELADO: JUDISCLEIA FELIPE DOS SANTOS, GELISVANHO LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MIRAMI JOSE DE SOUZA (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de JUDISCLEIA FELIPE DOS SANTOS e GELISVANHO LOPES RODRIGUES (réus), indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, no artigo 330, inciso IV, e no artigo 321, todos do Código de Processo Civil. Intimado para se manifestar acerca do recolhimento do preparo ou para realizar o recolhimento em dobro (ID 38910722), o apelante apresentou petição e documento de IDs 39560924 e 39560919. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é deserto, devendo ter o seu seguimento obstado de plano. Isso porque o artigo 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. §5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o. (...) Outrossim, embora intimado para proceder à comprovação da impossibilidade de recolhimento do preparo ou para fazê-lo em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil, o apelante apresentou comprovante de ID 39560919. Todavia, em que pese o referido comprovante estar parcialmente ilegível, fica evidente que não houve o recolhimento no ato de interposição do recurso ou em dobro, após intimado para tanto. Logo, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo nos artigos 932, inciso III e 1.007, §4o e §5o, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator